Tribunal: TJSP
Processo: 2042393-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Suspensão de início de obra pública – Admissibilidade – Havendo indícios de vício no ato administrativo, correta a decisão que determinou a suspensão do início das obras – Decisão que previne a ocorrência de dano tanto à Administração quanto aos munícipes – Preliminar não conhecida – Decisão de concessão de liminar mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2042393-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados AMORBELA -
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA BELA VISTA &
BIXIGA e AMACON - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DA CONSOLAÇÃO E ADJACÊNCIAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042393-08.2020.8.26.0000
2
Voto no 17.135
Agravo de Instrumento no 2042393-08.2020.8.26.0000
Feito de origem no 1068553-59.2019.8.26.0053
Agravante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Agravados : AMORBELA ASSOCIAÇÃO UNIÃO DE MORADORES DO
BAIRRO DA BELA VISTA & BIXIGA e OUTRO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil Pública

Suspensão de início de obra pública Admissibilidade
Havendo indícios de vício no ato administrativo, correta a
decisão que determinou a suspensão do início das obras
Decisão que previne a ocorrência de dano tanto à
Administração quanto aos munícipes
Preliminar não
conhecida
Decisão de concessão de liminar mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 328/329 dos autos
originais que, em sede de ação civil pública, concedeu a
liminar pleiteada pelos agravados, para determinar a
paralisação do início das obras, mesmo as de preparação,
referentes
ao
projeto
denominado
“Boulevard
da
Diversidade”, localizado no quarteirão com limites na Rua
São Carlos do Pinhal, Alameda Rio Claro e Rua Itapeva.
Sustenta a agravante, em preliminar, a
necessidade de chamamento da Associação São Paulo Capital
da Diversidade para compor o polo passivo da ação. No
mérito, requer a reforma da r. decisão agravada.
Denegado efeito suspensivo ativo (fls.
685/687), o recurso recebeu resposta (fls. 692/703).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042393-08.2020.8.26.0000
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 914/928).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 689).
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão proferida nos autos da ação
civil pública ajuizada por AMACON
Associação de
Moradores do Bairro da Consolação e Adjacências, e
AMORBELA Associação União de Moradores do Bairro da Bela
Vista & Bixiga, que deferiu a liminar pleiteada pelos
agravados, para determinar a paralisação do início das
obras, mesmo as de preparação, referentes ao projeto
denominado “Boulevard da Diversidade”, localizado no
quarteirão com limites na Rua São Carlos do Pinhal,
Alameda Rio Claro e Rua Itapeva.
Saliente-se, de início, que o presente
recurso deve se ater apenas a existência ou não dos
requisitos necessários à suspensão das obras. Questões
relativas ao mérito propriamente dito da ação civil
pública, prejudiciais ou não, deverão ser enfrentadas
ordinariamente, através de cognição exauriente, e não em
sede de agravo, motivo pelo qual não conheço do pedido de
chamamento da Associação São Paulo Capital da Diversidade
para compor o polo passivo da ação.
Na hipótese, em que pesem as alegações
da Prefeitura-agravante, vislumbra-se presente o risco de
dano caso deferido o início das obras sem a devida
discussão das questões alvitradas pelos agravados, o que
poderia acarretar, além de prejuízo à Administração com
eventual paralisação das obras, sérios transtornos aos
munícipes, caso posteriormente deferido eventual embargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042393-08.2020.8.26.0000
4
Note-se que as obras são de grande
monta, com notícia de transformação de via de trânsito
local em rua sem saída, com modificações estruturais,
inclusive escavação de um túnel na Rua São Carlos do
Pinhal, tudo feito, aparentemente, sem a devida audiência
pública para realização de referidas obras, mas apenas com
entrega de convite para apresentação do projeto pelo
vencedor do certame, e não pela Municipalidade de São
Paulo, o que violaria os princípios da publicidade e do
interesse
público
insculpidos
nos
artigos
37
da
Constituição Federal, e 111 da Constituição do Estado de
São Paulo.
A este respeito, vale destacar o parecer
do ilustre Procurador de Justiça:
“No caso em questão, a reunião com a vencedora do
chamamento público no dia 17/07/19, no auditório
do MASP, para simples apresentação do projeto não
satisfaz o princípio que determina a ampla
participação popular em projetos de tal monta.
A audiência pública é um direito subjetivo
público e tem a finalidade de expor aos
interessados o conteúdo do projeto, mediante
relatório, dirimindo dúvidas e recolhendo dos
presentes críticas e sugestões. Visa também a
aumentar o controle social sobre a higidez e
pertinência da obra.
...
Os
municípios
devem
observar
os
princípios
estabelecidos na Carta Magna e na Constituição
Estadual (art. 29, caput, CF; art. 111 da
Constituição Paulista) e o Município de São Paulo
deve
reverenciar
a
participação
popular
no
assunto em questão, sob pena de malferir os
precitados
dispositivos
constitucionais
que
prestigiam ampla forma de controle social sobre
os atos do Executivo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042393-08.2020.8.26.0000
5
E,
ao
contrário
do
que
alega
a
agravante, a decisão agravada que concedeu parcialmente a
liminar pretendida pelos agravados não produz efeitos
práticos, eis que as obras não foram iniciadas, não
havendo, assim, falar em prejuízo à Administração.
Destarte, havendo necessidade de se
aferir de forma firme a existência ou não dos vícios
alegados, tal fato somente poderá ser devidamente dirimido
no bojo dos autos principais, estando, assim, correta a r.
decisão que ad cautelam determinou a paralisação das
obras, nos termos do artigo 300 do Código de Processo
civil, evitando perigo de dano.
Por tais motivos, possível a decretação
initio litis da suspensão do início das obras, mesmo as de
preparação, sem prévia oitiva do ente público.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator